Tribunal: TJSP
Processo: 2020646-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução por título extrajudicial. Arresto contentando-se, no processo de execução, com a não localização do executado no endereço do título, desnecessárias buscas do paradeiro do citando, nos termos do art. 830 do CPC. Hipótese em que, contudo, não há confirmação de que o executado não tenha sido localizado no imóvel indicado no contrato como

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução por título extrajudicial. Arresto contentando-se, no processo de execução, com a não localização do executado no endereço do título, desnecessárias buscas do paradeiro do citando, nos termos do art. 830 do CPC. Hipótese em que, contudo, não há confirmação de que o executado não tenha sido localizado no imóvel indicado no contrato como sendo o respectivo endereço. "AR" com a informação "não procurado" não permitindo tal conclusão. Situação em que deve ser realizada nova tentativa de citação do executado no aludido endereço, de preferência, por oficial de justiça.

Negaram provimento ao agravo.